Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707840-75.2019.8.07.0004 RECORRENTE: MAYARA ROLIM BEZERRA FERNANDES, RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: JACKSON PESSOA CARDOSO, LILIAN VITÓRIA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. I – Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial. Na hipótese, conclui-se que estão presentes, pois, a lide trata do inadimplemento das obrigações estabelecidas na “cessão de direitos, obrigações e vantagens” celebrada com os réus que alegam ilegitimidade passiva. II – A aquisição de imóvel com garantia de alienação fiduciária transfere a propriedade resolúvel à instituição bancária credora, art. 22 da Lei 9.514/97. A extinção da garantia ocorrerá com o registro da quitação do débito no Registro de Imóveis. III – Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus correspondentes devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, CPC. IV – Apelação dos autores desprovida. Apelação dos réus Mayara Rolim Bezerra Fernandes e Rafael da Silva Nascimento parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1°, incisos III e IV, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativamente à proporcionalidade da sucumbência, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, 86 e 87, todos do mesmo diploma legal, pugnando pela redistribuição da verba honorária sucumbencial, em observância ao princípio da proporcionalidade e da responsabilidade de cada litisconsortes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não merece curso o inconformismo quanto à suposta ofensa aos artigos 85, 86 e 87, todos do Código Adjetivo Civil, porquanto a análise da tese recursal (redistribuição da verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030